Tribunal: TJDFT
Processo: 0729124-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou declaração de isento do imposto de renda e extratos bancários. Os elementos constantes dos autos não elidem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão porque DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator